Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704389-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: VANIA MARIA LOPES VENANCIO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de acesso à declaração de imposto de renda da agravada/executada, nos seguintes termos: “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a)” Alega que, no feito principal “ação de execução de título extrajudicial iniciado aos 22/10/2013, onde já foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfação do débito exequendo, todavia, todas restaram infrutíferas”. Requer a atribuição de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Percebe-se que a execução foi iniciada no ano de 2013, e o que o credor já tentou por diversos meios localizar bens passíveis de penhora (Bacenjud, renajud, etc). Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o uso dos diversos sistemas não está condicionado ao esgotamento de diligências. Além disso, o STJ orienta a adoção para o INFOJUD e RENAJUD do mesmo entendimento aplicado ao BACENJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para garantir a efetividade da execução. Confira-se “Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.” Partes: IMETRO vs. JACKELINE TATIANE BERNARDI ARTIGOS PARA FESTAS (REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) Diante do exposto, DEFIRO LIMINAR para determinar que seja realizada a pesquisa no sistema INFOJUD, com o fim de buscar bens passíveis de penhora em nome da executada. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de fevereiro de 2022